Tribunal: TJES
Processo: 5020514-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020514-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA PEREIRA
RECORRIDO: T&E ESQUADRIAS E MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020514-80.2021.8.08.0024

RECORRENTE
: ELISANGELA PEREIRA

RECORRIDO:
T&E ESQUADRIAS E MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA, TIAGO DOS SANTOS VAZ, EDSON GENUINO DE LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A sentença dispôs:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de custas, na forma do artigo 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irresignado com a sentença que julgou os embargos à execução, proferida no ID nº 6563366, a executada interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da sentença do processo de conhecimento, uma vez que alega não ter sido intimada para complementar a penhora. Além disso, sustenta que a responsabilidade da recorrente, como sócia minoritária, deverá ser equivalente à sua participação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, em relação à ausência de intimação para reforço da penhora, entendo que tal argumento não se sustenta. Conforme ficou comprovado nos autos, entendo que procedeu de forma correta o juízo singular, dado que tal medida não teria efeitos práticos, já que se tentou todos os meios de execução nos autos, sem êxito. Portanto, tendo em vista o princípio da duração razoável do processo e da eficiência, entendo que a ausência de intimação não foi prejudicial à recorrente.

A sentença que rejeitou os embargos, o fez por justificativa de que não houve penhora ou garantia do juízo em valor pecuniário, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, por força do artigo 53, §1° da lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

No entanto, na hipótese de deferimento da assistência judiciária, considerando que esta abarca a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, só poderia ser afastada a necessidade de garantia do juízo caso haja prova manifesta da inexistência de patrimônio, o que não é o caso dos autos. Vejamos:

89598903 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL REALIZADO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE GARANTIA. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA OU INSFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PROVA IMPRESCINDÍVEL. VÍCIOS PROCESSUAIS. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. É incompatível a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, verificando-se o pedido concomitante ao preparo recursal.
De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, a possibilidade de mitigação da garantia do juízo como pressuposto para a propositura dos embargos à execução fiscal, exige prova manifesta da inexistência ou da insuficiência de patrimônio do executado para ser penhorado.
Pacificou-se, ainda, que não basta a concessão da assistência judiciária, cujo norte é simplesmente a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. Inexistindo na sentença algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, via imprópria para a apreciação de provas novas ou da análise da matéria de ordem pública não enfrentada em razão da rejeição dos embargos à execução, mediante o acréscimo de um capítulo denominado exceção de pré-executividade nas próprias razões do recurso. Ainda que haja posicionamento pela irregularidade da decisão, em razão da natureza informal da exceção de pré-executividade, esta pressupõe a discussão de temas não sujeitos à preclusão, normalmente, tratados de forma incidental na própria execução. Assim, conforme precedentes do STJ, seria incabível a declação de nulidade pela ausência de prejuízo às partes (pas de nullité sans grief). Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 0021961-54.2019.8.13.0596; Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fábio Torres de Sousa; Julg. 30/07/2021; DJEMG 18/08/2021)

98129288 - APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão recorrida que, diante da ausência de garantia do juízo, rejeitou os embargos à execução.
Garantia parcial da dívida ou dispensa desta, desde que comprovada, de modo inequívoco, a impossibilidade de garantia integral em razão da hipossuficiência da parte devedora.
Precedentes do STJ e desta corte. Embargante beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Necessidade de investigação detida da condição econômica da parte embargante. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0000248-45.2018.8.16.0185; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando César Zeni; Julg. 12/04/2021; DJPR 14/04/2021)

Ademais, em relação à participação minoritária da recorrente na empresa, segundo dispõe o Código do Consumidor, não cabe à recorrente responder somente com o equivalente a sua participação na sociedade. Nesse sentido, vejamos algumas jurisprudências:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA

1 -
Nos termos do artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

2 - Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista.

3 - Não incidem os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócio relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa Devedora.

4 - Contraídas as obrigações e operado o seu inadimplemento quando o ex-sócio ainda integrava a pessoa jurídica, é certo que a responsabilidade que atinge os sócios após o levantamento do véu da pessoa jurídica também sobre seu patrimônio recai.

5 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada.

6 -
Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO ART. 135 DO CPC. DESNECESSIDADE. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I -
Não incide, na hipótese, a disposição contida no art. 135 do CPC, tendo em vista que o sócio da sociedade cuja personalidade jurídica foi desconsiderada é parte na execução.
Logo, porque intimado por publicação, estava ciente de que deveria oferecer defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade.
III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1099261, 07018947120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO.
I - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade.
II - O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade foi afastada responde com a integralidade de seu patrimônio. Não há limitação da sua responsabilidade à sua participação societária. III - Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.”

RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. 1.1. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que o órgão julgador examine uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes. Diante disso, não se observa violação ao artigo 535 do CPC. 1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de ilegalidade perpetrada pelo Grupo empresarial, a qual afeta não apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as demais pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e vislumbraram a rentabilidade do negócio. 1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento, estar-se-ia adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da Lei n. 7.347/85. 2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior. 2.1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, o fato de o tribunal ter adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte. 2.2.
Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração
. 2.3. Nos termos da Súmula 98 desta Corte: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório." Afasta-se, portanto, a multa fixada com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recursos parcialmente providos.” (REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 31/05/2016) (grifei).

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)